Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-39.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010120-39.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA - CPF: 013.868.931-88 (ADVOGADO), FLAVIA MARIA JOSETTI DE MORAES MOURA - CPF: 017.477.721-35 (IMPETRANTE), PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NEBULOSIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, somente tendo direito à posse quando demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
Tema 784/RG/STF.

Descabe questionar o percentual de vagas destinadas a cotistas [negros e PCD] previsto no edital regente do concurso público, publicado há mais de sete anos, bem como o critério de nomeações que também nele estava previsto, quer porque ofende o princípio da vinculação ao edital, quer porque se trata de questões já superada pelo prazo decadencial do mandado de segurança.

A nomeação de candidato classificado fora do número vagas não é automática e fica vinculada ao juízo de necessidade, oportunidade e conveniência da Administração e à existência de disponibilidade orçamentária.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

dks

No presente
mandado de segurança
repressivo,
Flávia Maria Josetti de Moraes Moura
, representada pela Dra. Anne Karoline Dorileo de Oliveira, OAB/MT 15.153, em causa própria, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de ofensa a direito líquido e certo, apontando como autoridade impetrada a Preidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que, “[...]
mesmo diante da existência de cargos vagos, bem como de preterição na nomeação, conforme será demonstrado, deixou de determinar a nomeação da impetrante, classificada na 4ª colocação para o cargo de Analista Judiciário, especialidade Direito, no concurso público para PROVIMENTO DE CARGOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EDITAL N.º 22/2015/GSCP, cuja validade se expira em 29/05/2022
” [id. 129488277, p. 2, fl. 4-pdf].

Alega a impetrante que foi classificada em 4º lugar para o cargo de Analista Judiciário, especialidade Direito, no qual foram previstas duas vagas, sendo que a terceira colocada apresentou desistência, sendo a impetrante, portanto, a próxima candidata classificada, uma vez que os dois aprovados, bem como, dois cotistas, já obtiveram suas respectivas nomeações.

Assere ainda que no dia 25 de maio de 2022 foi proferida decisão nos autos de CIA 0050633-03.2021.8.11.0000, anexada ao processo administrativo 0150601-79.2016.8.11.0000, que autorizou a nomeação de oito candidatos classificados do certame em voga, sem especificar qual especialidade, ofendendo direito líquido e certo da impetrante, “[...]
tendo em vista a proximidade do encerramento da validade do certame, levando em conta que a própria administração reconhece a existência de 20 vagas, considerando que a referida autorização de nomeação contempla apenas 08 candidatos aprovados na especialidade Ciências Contábeis, de modo que ainda restam 12 vagas em aberto e, notadamente, em razão da preterição na sequência de nomeação
” [id. 129488277, pp. 5-6, fls. 7-8-pdf].

Prossegue enfatizando não ser crível que o Tribunal de Justiça não necessite de analistas na especialidade Direito para compor o quadro de servidores efetivos, os quais são indispensáveis tanto na esfera administrativa quanto na atividade-fim, máxime diante da quantidade exígua de candidatos até aqui nomeados, quatro no total.

Com efeito, salienta que, comprovada a existência de vagas para analistas judiciários, ficou demonstrada a preterição da candidata, eis porque pede a concessão liminar da ordem para efeito de determinar a nomeação da impetrante no cargo almejado, ao qual restou classificada na quarta posição, após a desistência da candidata anterior, no referido certame cujo prazo de validade expirará no próximo dia 29/5/2022.

Instruiu o
mandamus
com as peças identificadas nos ids. 129488279 a 129488289.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 129484195].

A certidão no id. 129497697 salienta a ausência de feitos anteriores capazes e gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 129497699 anotou que o processo e julgamento de mandado de segurança independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 30/5/2022 [id. 129583154, pp. 1-5, fls. 788/792-pdf].

Notificada a apresentar esclarecimentos, a impetrada esclareceu que o edital do certame a que a impetrante concorreu e se classificou em quarto lugar, contemplou quatro vagas para o cargo de analista judiciário na Secretaria do Tribunal de Justiça, na categoria ampla concorrência, sendo certo que todas as vagas foram preenchidas, sendo duas na modalidade ampla concorrência, uma na categoria PCD, e outra reservada para pessoa de cor negra, e estavam previstas no edital do concurso público, de modo que não houve a preterição da posição em que se encontra, de modo que falece de liquidez a pretensão esposada na inicial.

Enfatizou ainda que a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, já que o edital do concurso apenas facultou a formação de cadastro reserva para que eventualmente fossem chamados outros candidatos além do número de vagas, o que não significa que essa nomeação efetivamente ocorreria, máxime no caso, onde o prazo final de vigência do concurso já se expirou no último dia 29/5/2022.

Rogou, assim, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação retro [id. 131556656, pp. 1-10, fls. 801/810-pdf].

O Estado de Mato Grosso, representado pela Procuradora do Estado, Dra. Gabriela Novis Neves Pereira Lima, instado a prestar esclarecimentos, opinou pela
denegação da segurança
[id. 131696693, pp. 1-8, fls. 811/818-pdf] dada à incomprovação cabal e indene de dúvida do direito à nomeação, já que, embora classificada em quarto lugar nas vagas destinadas à ampla concorrência, encontrava-se fora do número de vagas contemplado no edital.

Salientou ainda que a impetrante não foi preterida na ordem de classificação, visto que o edital contemplava determinado percentual para negros e portadores de necessidades especiais, os quais efetivamente foram convocados na estrita ordem

prevista no edital, e nem a Administração do Tribunal excluiu a candidata de forma arbitrária e imotivada.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela
denegação da segurança
, encampando o entendimento antes esposado [id. 134093677, pp. 1-4, fls. 820/823-pdf].

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A impetração reúne condições mínimas de admissibilidade.

Consoante já relatado quando da análise do pedido de tutela antecipada, a impetrante participou do concurso público para provimento de cargos de primeira e segunda instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, inaugurado a partir da publicação do Edital n. 22/2015/GSCP, classificando-se em 4º lugar nas vagas destinadas à ampla concorrência para o cargo de
analista judiciário – especialidade Direito
, para nomeação na Secretaria do Tribunal de Justiça, para a qual havia apenas dois cargos destinados à ampla concorrência, sendo até o presente momento, já foram nomeados os candidatos aprovados até a 2º colocação, sendo certo que a terceira colocada desistiu da nomeação, sendo nomeados, ainda,
dois outros candidatos cotistas
.

Registra-se, portanto, que a impetrante, apesar de classificada, não foi inserida no rol de candidatos aprovados no certame, de modo que não adquiriu direito subjetivo à nomeação, devendo-se mencionar, ainda, que o prazo de vigência do concurso expirará no dia 29/5/2022.

Nessa situação, a Administração Pública não está obrigada a efetuar a nomeação do classificado no cargo ou emprego público, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de
conveniência e oportunidade
, observada, contudo, a ordem de classificação dos candidatos, bem como o prazo de validade do concurso.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, submetido ao sistema da Repercussão Geral – Tema 784 –, desenvolveu-se no sentido de que a mera expectativa de direito somente se convola em direito líquido e certo quando houver a preterição arbitrária e imotivada da Administração.

“
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

[...]
A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)
” [STF, RE 837311, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016].

Logo, as hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital; ii) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou; iii) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.

No mesmo sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. A convocação do candidato para a realização de exames pré-admissionais não implica sua preterição de modo a ensejar direito subjetivo à nomeação. Precedentes.

3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

4. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019].

Dentro dessa esteira, se
dentro
do prazo de validade do concurso, a Administração poderá
escolher
o momento no qual se realizará a nomeação do candidato classificado, exceto se surgir vaga para o cargo de acordo com o edital e ocorrer a
preterição arbitrária e imotivada
, isto é, se a Administração beneficiar candidato fora da ordem na lista de classificação, o que envolve, inclusive, aspectos orçamentários previamente aprovados pela lei orçamentária anual.

A impetrante ainda menciona que “[...]
no dia 25 de maio de 2022 foi proferida decisão nos autos do Expediente CIA 0050633-03.2021.8.11.0000, em anexo, juntada nos autos do Processo Administrativo CIA 0150601-79.2016.8.11.0000, que trata dos pedidos de nomeação no certame em voga, a qual autoriza a nomeação de 08 candidatos classificados na especialidade Ciências Contábeis para a Secretaria do Tribunal de Justiça, e nada menciona sobre os candidatos da especialidade DIREITO
” [inicial, p. 5, fl. 07-pdf], o que tornaria a recusa da nomeação da impetrante imotivada.

Ocorre que a impetrante não concorreu para as vagas na especialidade Ciências Contábeis, o que retira toda a razão de seu reclamo.

Como bem acentua a eminente impetrada, “
a nomeação de candidatos
além das vagas previstas no edital
é ato discricionário da Administração Pública, que deverá considerar a existência de previsão orçamentária, de recursos financeiros e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não se verifica na hipótese dos autos
” [informações, id. 131556656, p. 3, fl. 803-pdf, sublinhei]. Salientou, ainda, que a simples existência de vaga na unidade judiciária, ou a aposentadoria de servidores, não convolam a expectativa de nomeação em direito líquido e certo.

“[...]
O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o direito à nomeação.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal
[...]” [TJMT, MS 1017911-64.2019.8.11.0000. Rel. Des. Márcio Vidal. Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público. DJe 14/5/2020]

Sobre a premissa de que “[...]
não é razoável que apenas 04 candidatos da especialidade tenham sido nomeados, desde o ano de 2016, para atendimento das necessidades de trabalho na Secretaria do Tribunal de Justiça, que centraliza, rege e organiza todas as unidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, além de julgar todos os recursos delas provenientes
” [inicial, p. 129488277, p. 6, fl. 08-pdf], a impetrante carece de respaldo fático e jurídico a sustenta-lo.

Sobre o tema, o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, no julgamento do MS 1006856-14.2022.8.11.0000, já teve a oportunidade de assentar,
verbis
:

“
A Atual Gestão 2019/2020 está alinhada com a política do Conselho Nacional de Justiça para priorizar a força de trabalho no 1º Grau.

A propósito, tal política faz parte do sistema de “Priorização do Primeiro Grau”, que é composto pelas Resoluções ns. 76/2009, 194/2014, 195/2014 e 219/2016, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em vista do resultado global do judiciário brasileiro, que advém, especialmente, do comportamento do 1º Grau de Jurisdição, pois, nesse âmbito, a dificuldade de funcionamento das varas e cartórios decorre do volume excessivo de processos e do déficit de recursos materiais e humanos.

A queixa ‘número 1’ das comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é o déficit de mão de obra, porém, outros Tribunais do País também sofrem com a falta de servidores. Hoje, a falta de pessoal é tida como um dos principais problemas da justiça brasileira.

Com o intuito de atacar a patente criticidade de mão de obra no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Alta Administração promoveu diagnóstico minucioso das comarcas consideradas críticas, cuja parametrização baseou-se na comarca com taxa de lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, considerando as movimentações internas concedidas, o quantitativo de número de processos novos, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira.

Ocorre que, referido diagnóstico, também acusou que, em cada nomeação em prol do 2º Grau de Jurisdição, aplicada às equações da Resolução 2019/2016-CNJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deveria nomear 10 (dez) servidores em prol do 1º Grau de Jurisdição.

Quanto ao apontamento no sentido de que há vagas decorrentes de pedidos de exonerações e aposentadorias do cargo de Analista Judiciário: na Ata de Reunião n. 12/2019-DGTJ, ficou consignado que a reposição das vagas atinentes à aposentadoria, exoneração e desistências ocorreria apenas para as comarcas críticas cujo quadro de Analista e Técnico Judiciário seja inferior a 50% do quantitativo estabelecido na lei, não abrangendo o segundo grau de jurisdição
”.

Sob esse contexto, o desiderato de nomear mais servidores para o 2º Grau de Jurisdição, não está alinhado com a política do Conselho Nacional de Justiça de priorizar a força de trabalho no 1º Grau.

Sobre o critério adotado para a nomeação das vagas previstas para o cargo pretendido pela impetrante, assinala-se na inicial que “[...]
as outras nomeações nos cargos de analistas judiciário das diferentes especialidades na Secretaria do Tribunal de Justiça observaram critério diverso, bem como a necessária alternância entre elas. Verifica-se, das imagens abaixo, que a sequência adotada foi: primeira e segunda nomeações da ampla concorrência, seguida por um candidato cotista. Após, mais 03 (três) nomeações de ampla concorrência. Assim, verifica-se que nas demais especialidades a 4ª nomeação foi para candidatos da ampla concorrência, diferente do que ocorreu com a especialidade DIREITO, na qual para as 3ª e 4ª nomeações convocou-se candidato cotista
” [id. 129488277, p. 7, fl. 09-pdf], fazendo com que as vagas destinadas a cotistas fosse elevada a 50% das vagas previstas, muito acima do percentual legal.

Ocorre que, como bem rememoram os impetrados, o edital já previa as duas vagas de cotistas, além das duas vagas destinadas à ampla concorrência, mas nem a impetrante ou qualquer outro candidato impugnou como deveria o edital, a ele se submetendo, não podendo questionar agora o critério adotado para prever o número de vagas de cotistas, sob pena de ferir a regra acerca da vinculação ao edital.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – UNEMAT - CARGO DOCENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO – POSSE – ATO DO GOVERNADOR - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOMEAÇÕES VINCULADAS À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – PREVISÃO EDITALÍCIA - ÔNUS DA IMPETRANTE NÃO DESVENCILHADO - NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, a nomeação de candidato aprovado no concurso público não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração e à existência de disponibilidade orçamentária.

Segurança denegada
” [TJMT, MS N.U 1000389-43.2017.8.11.9005, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020].

Além disso, os impetrados bem enfatizam que “[...]
não pode a impetrante, após cerca de 07 anos da publicação do Edital n. 22/2015/GSCP, ocorrida no DJe n. 9675, de 10.12.2015 , questionar a distribuição de vagas por ele realizada. Operou-se, em relação a esse ponto, a decadência prevista no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, segundo o qual ‘o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’
[...]” [id. 131556656, p. 7, fl. 807-pdf].

Por último, enfoco, a classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

Ante o exposto,
denego a segurança
pretendida por
Flávia Maria Josetti de Moraes Moura
, com os dados de qualificação constantes dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022